Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI. UTILIZAÇÃO DO TERMO “CORNO” DE FORMA CONOTATIVA. ANIMUS JOCANDI. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra r. decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília – DF, a qual rejeitou a queixa-crime proposta com fundamento no artigo 395, inciso III, do CPP.

2. Contrarrazões apresentadas. Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

3. A interposição do Recurso em Sentido Estrito no âmbito dos juizados não inviabiliza seu recebimento como Apelação, desde que satisfeitos os requisitos legais exigidos. As Turmas Recursais possuem entendimento pacífico acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, devendo o recurso ser recebido. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTENTADO NO PRAZO LEGAL EM DESFAVOR DE SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. INJÚRIA REAL. AUSÊNCIA DE QUEIXA CRIME. DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 LCP) E O CRIME DE INJÚRIA REAL (ART. 140, § 2o, CPB). HONRA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Preliminar de inadequação do recurso intentado. Com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, o Recurso em Sentido Estrito, intentado dentro do prazo legal, deve ser recebido como Apelação Criminal. (...)4. PRELIMINAR DE OFÍCIO REJEITADA. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.5. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. ( Acórdão no 874.360 , 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS – Relator).

4. As pessoas que gozam de notoriedade pública, exerçam ou não cargos públicos, estão sujeitas à crítica e censura pelos seus atos e manifestações, sem que disso resulte qualquer conduta antissocial prevista no direito penal repressivo. Pela influência e repercussão de suas condutas e manifestações no meio social, é indissociável que seu comportamento seja “julgado” pelo corpo social e pelos instrumentos de formação de opinião com maior rigor ético-moral.

5. O art. 41 do CPP elenca os requisitos formais da denúncia ou da queixa. No entanto, ao lado de tais elementos, para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma das condições da ação penal. Ainda, para que haja a configuração do crime contra a honra, no caso a difamação, necessário se faz o dolo de difamar, sendo elementar do tipo penal. Entende o Superior Tribunal de Justiça: “Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi.”.

6. No caso dos autos, o querelado (integrante do atual governo federal) publicou mensagem em rede social (Twitter), com os seguintes dizeres: “O corno é sempre o último a saber’, já diz o ditado popular. Doria anunciou, hoje, que resolverá amanhã uma situação que já havia sido resolvida nos últimos dias, graças à boa relação do Brasil com a China, conforme anunciado pelo Emb. @WanmingYang em carta ao Ministro Pazuello”. Tal fato configura uma “crítica” ao apelante, de cunho meramente político, com nítido animus jocandi, sendo incapaz de ferir a honra objetiva ou subjetiva do apelante, mormente porque ausente o elemento subjetivo específico dos crimes contra a honra.

7. Isso porque o animus jocandi descaracteriza o elemento subjetivo do tipo, porque afasta a intenção ou vontade de macular a honra alheia. E nesse sentido: E. Magalhães de Noronha, Direito Penal, Saraiva, 11a. ed., 2o v. p. 114/115; Damásio E. de Jesus, Direito Penal, Saraiva, 9a ed., 2o v. p. 224/225; Julio Fabbrini Mirabeti, Manual de Direito Penal, Atlas, 7a ed., 2o v. p. 140/141.

8. A esse respeito, confira-se julgado do c. STJ: "[...] 2. A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes. 3. A denúncia em análise não traz consigo a demonstração do elemento volitivo ínsito à conduta criminosa, ou seja, a inicial acusatória não evidencia a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, razão pela qual resta ausente a justa causa para o prosseguimento da persecução criminal."(HC 234.134/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012).

9. Assim, estando ausentes os requisitos para a configuração dos crimes de difamação ou injúria, a conduta é considerada atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP).

10. Recurso de apelação CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

11. Recurso julgado na forma do ART. 82, §5o, da Lei no. 9.099/95, servindo a súmula como acórdão.

12. Custas remanescentes pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono o recorrido, fixados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, porque não se atribuiu valor à causa, sendo o arbitramento realizado na forma do arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95.